Tribunal: TJDFT
Processo: 0723703-78.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-28
Data de publicação: 2022-10-11

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE PERCENTUAL DO FATURAMENTO DO CONDOMÍNIO. CARÁTER EXCEPCIONAL. POSSIBILIDADE. AGRAVO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. O art. 866 do CPC prevê a possibilidade de a penhora recair sobre percentual de faturamento de empresa em caso de o executado não possuir outros bens ou, se os tiver, forem de difícil alienação ou insuficientes para saldar o crédito. In casu, a parte credora promove a execução na instância embrionária há 2 (dois) anos, sem localização de bens da parte adversa.
2. Não se admite, à míngua de elementos probatórios robustos em sentido contrário, que se conclua que há infringência ao disposto no art. 866, § 1o, do Código de Processo Civil (CPC), pela mera determinação de constrição da receita referente às taxas condominiais da parte devedora. Isso porque, ainda que haja determinação legal para promoção do meio executório menos oneroso à parte devedora/executada (art. 805 do CPC), é essencial preservar o direito do credor, ora agravante, em receber o débito constituído em seu benefício.
3. O percentual de 10% (dez por cento) se revela mais adequado ao caso em tela, tendo em vista que, no caso específico dos condomínios (parte devedora), não há falar em lucro, porquanto os valores auferidos das taxas condominiais são destinados aos custos de sua manutenção. Precedentes desta Corte.
4. Agravo de instrumento parcialmente provido.